Tribunal: STF
Processo: Rcl 86934
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Marilsa Pereira Domingues dos Santos, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0002125- 13.2017.5.09.0084, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647 (Tema nº 1118 no ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    2. A parte reclamante narra que, pela decisão impugnada, o Tribunal reclamado entendeu pela necessidade de reforma da decisão que condenou o Município de Curitiba, subsidiariamente, por culpa in vigilando.  Alega que o Tribunal incorreu em aplicação equivocada dos paradigmas mencionados. Sustenta que há comprovada omissão culposa por parte do ente público, a ensejar sua responsabilização. 

    3. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, busca a procedência da ação, determinando-se a cassação definitiva do ato reclamado. Postula a concessão de gratuidade de justiça.

É o relatório.
 
Decido.

    4. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    9. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta incorreção na aplicação do que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à ausência responsabilização subsidiária do Município por culpa in vigilando.

    10. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    11. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    12. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

    13. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-RG-/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

    14. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025)

    15. Pois bem. No processo de origem, verifica-se que a sentença que condenou o ente público por culpa in vigilando, se deu nos seguintes termos (e-doc. 4, p. 24-25):

“No presente caso, observado princípio da aptidão da prova, constata—se que segundo reclamado não comprovou regularidade da contratação, uma vez que sequer juntou documentação atinente ao processo de escolha do prestador de serviços, ônus que lhe competia. 
Também, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar existência de efetiva fiscalização das obrigações contratuais do prestador de serviços, não tendo juntado documentos que comprovassem qualquer fiscalização sobre cumprimento das obrigações trabalhistas pelo prestador de serviços. 
Conquanto e. STF tenha afirmado constitucionalidade do artigo 71, ê1º, da Lei 8.666/93 no julgamento da ADC 16, restou expressamente consignado que as especificidades do caso concreto podem ensejar responsabilização do ente público. 
Com efeito, dispositivo legal mencionado não consagra princípio da irresponsabilidade estatal. total ausência de responsabilidade do ente público, qual se beneficiou dos serviços prestados pelos empregados, não se coaduna com os princípios da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho da moralidade administrativa (artigos 1º, III IV; 37, "caput", ambos da CF). Viola, ainda, os princípios da confiança, da proteção, da boa—fé objetiva da função social dos contratos. 
Nesse contexto, vale ressaltar que, contemporaneamente, princípio da legalidade apresenta novos contornos. Tem—se que Administração Pública se vincula não somente lei, mas sim lei aos princípios (Princípio da Juridicidade artigo 2º, parágrafo único, |, Lei 9784/99). 
Assim, caso segundo reclamado não tenha se desincumbindo do seu dever de fiscalizar as atividades desenvolvidas pelo primeiro reclamado, inclusive quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas, nos termos dos artigos 58, III 67 da Lei 8.666/93, da sua incúria emerge sua responsabilidade.
Ressalta—se, nesse particular, que inadimplemento das verbas trabalhistas por parte do primeiro réu gera um indício e uma presunção da ausência de fiscalização. Presume—se, pois, que o segundo reclamado foi negligente omisso quanto ao seu dever de fiscalizar. Logo, diante da culpa presumida do segundo reclamado, este caberia produzir prova elidindo a mencionada culpa presumida. Ademais, a efetiva fiscalização traduz—se em fato impeditivo ou extintivo da responsabilidade subsidiária do ente público, incidindo o ônus probatório, mais uma vez, sobre o segundo reclamado (artigos 373, II, do CPC/2015).
No caso dos autos, todavia, o segundo reclamado não se desincumbiu do seu ônus, já que nenhuma prova fez quanto efetiva fiscalização, tendo apenas, como dito, confessado a prestação de serviços pela reclamante. 
Diante de todo o exposto, utilizando—se, ainda, de uma aplicação analógica da regra prevista no artigo 932, III, do CC/02, já que o primeiro réu se ativava como um preposto do segundo réu.
Reconhece—se, assim, a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado, porquanto embora autor mediato do dano agiu com culpa in eligendo e culpa in vigilando em relação ao primeiro reclamado.”

    16. Posteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho conheceu do agravo de instrumento e deu provimento ao recurso de revista do Município de Curitiba, julgando improcedente a demanda em face do ente municipal. Confira-se (e-doc. 5, p. 14 - 18; grifos acrescidos):

“Cinge-se a questão controvertida a examinar a possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração Pública, nos casos em que se discute a terceirização de serviços, à luz do art. 71, § 1.º, da Lei n.º 8.666/93, da ADC n.º 16 e do Tema n.º 246 de Repercussão Geral. 
A princípio, registre-se que tal responsabilização subsidiária não se contrapõe aos termos do art. 71 da Lei n.º 8.666/93, quando constatada, por meio de prova inequívoca, a culpa in vigilando. Esse, aliás, foi o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADC n.º 16, no qual declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1.º, da Lei n.º 8.666/93, asseverando que a constatação da culpa in vigilando, isto é, da omissão culposa da Administração Pública na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pelas empresas contratadas, gera a sua responsabilidade.
O referido posicionamento foi recentemente confirmado pela Suprema Corte, ao julgar o Tema 246 da Repercussão Geral (RE 760.931/DF), no qual foi fixada a seguinte tese:
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1.º, da Lei n.º 8.666/93.” (ATA DE JULGAMENTO N.º 10, de 26/4/2017, publicada no DJE de 2/5/2017.)
A expressão “automaticamente”, utilizada na tese jurídica fixada na Repercussão Geral, consoante se infere dos termos dos votos proferidos pelos Ministros do STF, no julgamento do RE 760.931/DF, não tem o condão de atrair a tese da não responsabilização do Poder Público pelos encargos trabalhistas devidos pela empresa prestadora de serviços, mas apenas de confirmar o entendimento exarado na ADC n.º 16, de que deve haver prova inequívoca da ausência de fiscalização do contrato para que seja reconhecida a responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 
Ademais, há de se considerar igualmente a redação conferida à Súmula n.º 331 do TST, que, diante dos termos do julgamento do STF, na ADC n.º 16, regulou, especificamente, as questões relativas à responsabilidade subsidiária, in verbis:
(...)
Esse item do verbete sumular, conquanto tenha sido editado em momento anterior ao julgamento do Tema n.º 246 de Repercussão Geral pelo STF, não se encontra em descompasso com o entendimento nele firmado, porquanto ressalta a necessidade de ser efetivamente comprovada a culpa in vigilando da Administração Pública para reconhecer a sua responsabilidade subsidiária pelas obrigações trabalhistas devidas pela empresa prestadora de serviços. 
No caso, o Regional entendeu que o segundo reclamado não fiscalizou de forma eficaz. Verifica-se, dessa forma, que o Regional vincula a ausência de responsabilidade subsidiária do Poder Público tomador de serviços à eficácia de seus procedimentos fiscalizatórios, o que torna a responsabilização subsidiária decorrência automática da inadimplência da empresa prestadora de serviços. 
Ante o exposto, uma vez demonstrada violação do art. 71, § 1.º, da Lei n.º 8.666/93, dou provimento ao apelo para determinar o seguimento do Recurso de Revista.
RECURSO DE REVISTA 
Satisfeitos os pressupostos legais de admissibilidade recursal, fica autorizada a incursão nos pressupostos específicos da Revista. 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – PODER PÚBLICO 
Reportando-me às razões de decidir do Agravo de Instrumento, conheço do Recurso de Revista, por violação do art. 71, § 1.º, da Lei n.º 8.666/93, e, no mérito, dou-lhe provimento para julgar improcedente a demanda em relação ao segundo reclamado – Município de Curitiba.”

    17. Vê-se que a formulação decisória constante do acórdão impugnado, apontou para a impossibilidade de responsabilização subsidiária do ente público, ante a ausência de provas capazes de comprovar eventual falha no dever de fiscalizar. 

    18. Com efeito, o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, sem qualquer comprovação de culpa por parte do ente municipal, não poderia acarretar sua responsabilização subsidiária, a partir de uma culpa presumida, sob pena de colidir com a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal no paradigma de referência.

    19. Esse cenário evidencia que, diferentemente do que sustenta a reclamante, a autoridade reclamada não agiu em desrespeito à jurisprudência dominante ou à própria competência deste Supremo Tribunal Federal. Descabida, portanto, a alegação de aplicação equivocada do que decidido nos Recursos Extraordinários nº 760.931/DF e nº 1.298.647 (Temas nº 246 e nº 1118 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    20. Esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).

    21. Revela-se evidente, portanto, a tentativa de uso da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).

    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 6 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator